Tribunal: TJDFT
Processo: 0704271-66.2019.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. TAXAS CONDOMINIAIS. FATO GERADOR. UNIDADE IMOBILIÁRIA. ALIENAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. REGISTRO IMOBILIÁRIO NÃO CONSUMADO. TAXAS CONDOMINIAIS GERADAS POSTERIORMENTE À IMISSÃO DA AQUIRENTE NA POSSE DO IMÓVEL. RESPONSABILIZAÇÃO DO ADQUIRENTE. REGISTRO DO TÍTULO AQUISITO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL EXISTENTE. RELEVÂNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO. COMPROVAÇÃO. DEPÓSITO. REALIZAÇÃO COMO GARANTIA. LEVANTAMENTO PELOS DEVEDORES. INTERESSE DE AGIR PRESERVADO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. A subsistência de depósito no curso da execução para fins de garantia não encerra reconhecimento da obrigação nem implica o desaparecimento do interesse de agir dos executados no ambiente dos embargos do devedor que manejaram visando o reconhecimento de sua ilegitimidade para responder pelo débito exequendo, notadamente quando o recolhido é liberado em favor dos excutidos sem qualquer oposição proveniente do exequente justamente em razão do acolhimento do pedido deduzido na lide incidental.
2. A qualificação como condômino não tem como pressuposto indispensável a detenção da condição de proprietário, podendo emergir, também, dos direitos derivados de promessa de compra e venda ou cessão de direitos, à medida em que os compromissos de compra e venda ou cessão de direitos concertados com o detentor da propriedade do imóvel irradiam efeitos jurídicos que, deixando-o desprovido dos atributos inerentes ao domínio, impregnam na pessoa do promitente comprador ou cessionário os direitos derivados da propriedade (Lei no 4.591/64, art. 9o; CC, art. 1.334, §2o), emergindo dessa premissa legal que, em se tratando de imóvel que vendido, tendo o adquirente se imitido na sua posse, se torna obrigado a suportar as despesas condominiais desde então geradas pelo imóvel, ainda que o título aquisitivo não tenha sido registrado no álbum imobiliário.
3. Ante os efeitos jurídicos que irradiam, a promessa de compra e venda, a cessão de direitos ou a compra e venda, ainda que desprovidas de registro, deixando os alienantes despojados dos atributos inerentes ao domínio, possuem o condão de alforriá-los de eventuais obrigações geradas pelo imóvel negociado desde a consumação do negócio, ainda que pendente a averbação da transferência do domínio na matrícula do imóvel, obrigações que restam consolidadas nas mãos do promitente comprador, cessionário ou adquirente desde o momento em que assume a posse direta do bem, notadamente em se considerando que os encargos condominiais são legitimados como contrapartida do uso das áreas comuns e das despesas inerentes à sua manutenção.
4. Apurado que o condomínio tivera ciência inequívoca da alienação entabulada com a imissão do adquirente na posse do imóvel, o qual, por força de compra e venda concertada, passara a deter os direitos de gozo e fruição do imóvel, notadamente porque passara a figurar como titular da unidade nos registros condominiais, inclusive nos boletos gerados em seu nome para a cobrança das taxas condominiais executadas, somente o adquirente, conquanto ainda não ostente a condição de titular do domínio, pois ainda não transcrito no fólio registral o título aquisitivo, somente ele ostenta legitimidade para compor a angularidade passiva da lide que tem como objeto parcelas condominiais geradas após a consumação da compra e venda e assunção da posse direta da unidade negociada.
5. O desprovimento do recurso determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados e impostos ao recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.